Tribunal: STF
Processo: Rcl 79743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.655.812/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO), que teria deixado de aplicar a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na petição inicial, o reclamante, alega, em suma: 



    O reclamante responde a uma Ação Penal, promovida em 14/09/2017 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por em tese, ter praticado os crimes de fraude a licitação e desvio de rendas públicas, na compra e venda efetuada junto a Prefeitura Municipal de Pontal, conforme se denota dos autos do processo 0002652-57-2017-8-26-0466. 



    [...]



    Em 20/05/2022, o MM Juízo de piso julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o reclamante [...] as penas de 04 anos e 06 meses de reclusão e 02 anos e 03 meses de detenção, com regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 90 da Lei 8.666/93 e artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei 201/67, confira:



    [...] conforme facilmente se observa dos autos, mesmo se tratando do crime de fraude a licitação e de desvio de rendas públicas, DEVE ser analisado o elemento subjetivo do tipo penal, o DOLO ESPECÍFICO do agente para frustrar o caráter competitivo do certame ou mesmo para desviar rendas públicas com finalidade específica neste sentido. 



    [...]



    Temos, então, com isso, que a decisão colegiada foi equivocada e deu interpretação diversa a aplicação do elemento subjetivo do tipo penal, o DOLO, contrariando entendimento sedimentado no TEMA 1199 pelo que, demonstrada a hipótese legal da violação a autoridade desta Suprema Corte. 



    [...] uma vez comprovados os requisitos legais, mormente a vulneração ao Tema 1199 e a Lei de Improbidade Administrativa n. 14.230/2021, deve ser julgada procedente a presente Reclamação para julgar improcedente os pedidos iniciais, pela ausência de conduta dolosa do reclamante, consequentemente, absolvendo o reclamante da prática dos crimes imputados, como forma da mais pura e cristalina Justiça.



    Ao final, requer a procedência da reclamação, “absolvendo o agravante da prática dos crimes imputados”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.



    O parâmetro de confronto indicado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cujo julgamento resultou na seguinte tese aprovada: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    No caso em questão, a parte reclamante foi condenada a 2 anos e 3 meses de detenção, além de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993 - vigente à época dos fatos) e desvio de verbas públicas (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967).



    Dessa forma, fica clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado - consubstanciado em condenação criminal - e a decisão proferida no julgamento conjunto do ARE 843.989. O paradigma invocado, como demonstrado, trata de diretrizes para a adequada aplicação das modificações trazidas pela Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa regidos pela Lei 8.429/1992, matéria, portanto, alheia ao contexto penal em questão. 



    Na verdade, a defesa visa à reforma da sentença penal condenatória com claro intuito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Portanto, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente